Tribunal: TJSP
Processo: 1042495-58.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora de da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/97 – Acórdão readequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042495-58.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO PAU-
LO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SILVIO ANTHERO
AURIEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão readequado
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no 29.709-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 1042495-58.2015.8.26.0053.
Recorrente:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Recorrido:
SÍLVIO ANTHERO AURIEMA.
VOTO No 29.709.1
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STJ no 1.492.221-PR Correção monetária A-
plicação do IPCA-E Índice recomendado pelo STJ Juros de
mora de da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação da Lei 11.960/97 Acórdão readequado,
conforme a fundamentação.
Relatório
Por v. Acórdão de 16/02/2017, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação da SPPREV, manteve a sentença de procedên-
cia, em ação proposta por funcionário público estadual aposentador, objetivando
a transformação de sua aposentadoria comum em especial.
Interpõe a FESP recurso especial para incidência dos índices de
juros e correção monetária da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
1 Acórdão, fls. 273/279.
2 Fls. 298/312.
3 Fls. 363/365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042495-58.2015.8.26.0053 -Voto no 29.709-JV
3
(Tema 905).
O STJ no RE no 1.492.221-PR decidiu, em relação à correção
monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de
sua natureza, os valores devem ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Já com relação aos juros moratórios, assentou que os juros fi-
xados pela Lei 11.960, segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960, ex-
cepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, como esta.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que de-
terminou a aplicação de juros de mora de 6% ao ano; e a Tabela Prática do TJSP,
com relação aos índices de correção monetária.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam apli-
cados os juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação da Lei 11.960/09; e, quanto à correção monetária, os Índices de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu
juízo de admissibilidade ou de recusa, na forma da lei, em relação ao recurso. É
como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO READEQUADO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR